Tribunal: TJMT
Processo: 1032531-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1032531-08.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (IMPETRANTE), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Gabinete. Desa. Clarice Claudino da Silva (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS VINCULADAS A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado por particular contra ato da Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que indeferiu pedido de liberação de valores constantes em contas vinculadas aos contratos administrativos no 71/2017 e 42/2017, utilizados como forma de pagamento em acordo judicial homologado nos autos de ação de cobrança. A negativa fundamentou-se na ausência de comprovação inequívoca da quitação de encargos trabalhistas e previdenciários da empresa contratada. O Ministério Público opinou pela denegação da segurança.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar: i) se a decisão administrativa que condicionou a liberação dos valores à comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários viola direito líquido e certo do impetrante; e ii) se os documentos apresentados pelo impetrante são suficientes para comprovar a inexistência de pendências trabalhistas ou previdenciárias aptas a obstar a liberação dos valores.

III. Razões de decidir

3. As contas vinculadas foram instituídas pela Resolução CNJ no 169/2013 (revogada pela Resolução no 651/2025), como mecanismo de garantia de direitos trabalhistas de empregados terceirizados, vedada a liberação de saldo remanescente sem a demonstração da quitação integral de encargos.
4. A autoridade impetrada comprovou a existência de pendências de verbas rescisórias e encargos previdenciários, além de informação sindical e ação trabalhista em trâmite, circunstâncias que evidenciam a ausência de certeza quanto à quitação integral.

5. Inexistindo comprovação inequívoca de que todos os encargos foram satisfeitos, inexiste direito líquido e certo à liberação pretendida, sendo legítimo o ato impugnado.

IV. Dispositivo e tese
: 6. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

“1. A liberação de valores depositados em contas vinculadas a contratos administrativos condiciona-se à comprovação inequívoca da quitação de encargos trabalhistas e previdenciários da contratada.”
“2. A ausência de comprovação plena das obrigações trabalhistas e previdenciárias afasta a caracterização de direito líquido e certo, legitimando a retenção dos valores pelo Tribunal.”

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CNJ no 169/2013, art. 14, § 4o; Resolução CNJ no 651/2025, art. 14.

R E L A T Ó R I O

Desembargador José Luiz Leite Lindote (Relator)

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, interposto por
Wender Felipe de Arruda Castro
, contra ato da e. Desembargadora Clarice Claudino da Silva, então Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de liberação dos valores constantes nas contas vinculadas n. 3600104114873 e 2700117621656, referentes aos contratos 71/2017 e 42/2017, para os autos do processo n. 1012486-88.2023.8.11.0041.

O impetrante alega, em síntese, que é credor da empresa Morada Serviços Terceirizados Eireli-EPP em razão de acordo homologado judicialmente nos autos do processo no 1012486-88.2023.8.11.0041, em trâmite na 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá. Sustenta que o acordo previa a utilização, como forma de pagamento, dos valores depositados nas contas vinculadas aos contratos firmados entre a referida empresa e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Aduz que a sentença homologatória do acordo determinou a expedição de ofício ao setor FUNAJURIS para a transferência dos valores, mas que a Presidente do Tribunal de Justiça indeferiu o pedido administrativo, sob o fundamento de que a empresa Morada Serviços Terceirizados não comprovou a quitação das diferenças relativas às verbas rescisórias mencionadas nos pareceres contábeis Maciel Consultores no 406/2020 e 404/2020.

Alega que a decisão proferida pela autoridade coatora que indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados nas contas vinculadas configura ato ilegal e abusivo ao desconsiderar a certidão emitida pelo gerente de contratos, que comprova a quitação das diferenças de R$ 19.143,01 (dezenove mil, cento e quarenta e três reais e um centavo), relativas às verbas rescisórias, conforme contingenciamento/rescisão n. 3/2018 – CIA 0019241-50.2018.8.11.0000 e decisões de ofícios n. 1508/2024 – PRES e 1655/2024/PRES.

Reforça que as obrigações contratuais foram todas cumpridas pela empresa Morada Serviços Terceirizadas, não havendo qualquer débito remanescente que justifique a negativa da expedição de ofício para levantamento dos valores.

Requer a concessão da liminar para a liberação imediata dos valores constantes nas contas vinculadas e, no mérito, a procedência do Mandado de Segurança.

Liminar indeferida (id. 254864697), decisão contra a qual o Impetrante interpôs Agravo Interno (id. 255401667), que foi desprovido pelo Órgão Colegiado (id. 307227387).

A autoridade impetrada prestou informações, sustentando a legalidade do ato impugnado, com fundamento no art. 14, § 4o, da Resolução CNJ n. 169/2013, que exige a comprovação inequívoca da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relacionados ao serviço contratado para a liberação dos valores depositados nas contas vinculadas. (id. 256193150).

Manifestação do Impetrante. (id. 287654393)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem. (id. 317572355)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Desembargador José Luiz Leite Lindote

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
Wender Felipe de Arruda Castro
, no qual sustenta a violação a eventual direito líquido e certo à transferência de valores depositados nas contas vinculadas n. 3600104114873 e 2700117621656 para os autos do Processo n. 1012486-88.2023.8.11.004.

Nos termos da inicial, o ato coator consiste na decisão da então Presidente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que indeferiu a liberação dos valores constantes nas referidas contas contingenciadas, em razão da não comprovação da quitação das verbas rescisórias e encargos trabalhistas da empresa Morada Serviços Terceirizados.

Na hipótese, ao que consta, em ação de cobrança (Proc. 1012486-88.2023.8.11.0041) ajuizada pelo ora Impetrante, Wender Felipe de Arruda Castro contra a empresa Morada Serviços Terceirizados e Claudio Alexandre Costa e Silva, as partes firmaram acordo, no qual o pagamento se daria por meio de valores existente em favor da empresa e depositados nas denominadas “contas contingenciadas” n. 3600104114873 e 2700117621656, vinculadas aos Contratos n. 71/2017 e 42/2017, junto a este e. Tribunal.

Verifica-se que o acordo foi homologado pelo respectivo Juízo, que determinou a expedição de ofício ao FUNAJURIS, para que fosse efetuada a transferência de valores das referidas contas vinculadas aos autos do processo n. 1012486-88.2023.8.11.0041.

Ocorre que, ao postular pela liberação dos valores vinculados as denominadas “conta contingenciada”, que tem por destinação recepcionar encargos trabalhistas e previdenciários referentes aos contratos de prestação de serviços, a autoridade coatora constatou a existência de pendências quanto à quitação dos encargos trabalhistas e previdenciários, de maneira a impedir o cumprimento do acordo celebrado entre o impetrante e a empresa Morada Serviços Terceirizados.

Sob tal viés, o impetrante promoveu o presente Mandado de Segurança, ao argumento de que o indeferimento do levantamento de tais valores configura ato ilegal e abusivo, porquanto, no seu entender, restou comprovada a quitação de todos os valores então pendentes relativos aos contratos de prestação de serviços.

Pois bem. Inicialmente, cumpre esclarecer a natureza e a finalidade das contas vinculadas aos contratos administrativos, objeto da presente controvérsia.

O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 169/2013, estabeleceu um mecanismo de proteção aos direitos dos trabalhadores terceirizados que prestam serviços aos órgãos do Poder Judiciário.

Tal mecanismo consiste na retenção de valores correspondentes a encargos trabalhistas em contas vinculadas específicas, bloqueadas para movimentação, com o objetivo de garantir o pagamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias em caso de inadimplemento por parte da empresa contratada.

O art. 1o da referida Resolução dispõe:

"Art. 1o Determinar que, doravante, as rubricas de encargos trabalhistas, relativas a férias, 1/3 constitucional, 13o salário e multa do FGTS por dispensa sem justa causa, bem como a incidência dos encargos previdenciários e FGTS(INSS,SESI/SESC/SENAI/SENAC/INCRA/SALÁRIOEDUCAÇÃO/FGTS/RAT+FAT/SEBRAE etc) sobre férias, 1/3 constitucional e 13o salário sejam deduzidas do pagamento do valor mensal devido às empresas contratadas para prestação de serviços, com previsão de mão de obra residente nas dependências de órgão jurisdicionado ao CNJ, e depositadas exclusivamente em banco público oficial.

Parágrafo único. Os depósitos de que trata o caput deste artigo devem ser efetivados em conta corrente vinculada - bloqueada para movimentação -, aberta no nome da contratada e por contrato, unicamente para essa finalidade e com movimentação somente por ordem do Tribunal ou do Conselho contratante."

Por sua vez, o art. 14, §4o, da mesma Resolução, com a redação dada pela Resolução CNJ no 301/2019, estabelece que:

"§4o O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação -, será liberado à empresa no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado."

Chama-se atenção que a Resolução n. 169/2013, foi revogada com a publicação da Resolução n. 651 de 29/09/2025, a qual manteve a exigência da comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários para a liberação do saldo remanescente dos depósitos das contas vinculadas. Nesse sentido, a redação:

Art. 14. O saldo remanescente da conta vinculada deverá ser liberado à contratada após o encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, mediante comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.

Seja como for, a liberação dos valores depositados nas contas vinculadas aos contratos administrativos está condicionada à comprovação inequívoca da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.

Assim esclarecido, cumpre analisar se o ato tido coator constitui em ofensa ao direito líquido e certo.

Ocorre que no caso em análise, o Impetrante não logrou êxito em demonstrar a existência de direito líquido e certo à liberação dos valores depositados nas contas vinculadas aos Contratos n. 71/2017 e 42/2017.

Conforme informações prestadas pela autoridade impetrada, existem pendências relacionadas aos contratos em questão, notadamente:

a) Ausência de comprovação de quitação do valor da diferença de R$19.143,01 (dezenove mil, cento e quarenta e três reais e um centavo), relativa às verbas rescisórias apontadas no Parecer Contábil Maciel Consultores n. 406/2020 – andamento n. 364 dos autos de Contingenciamento/Rescisões 3/2018 - Contrato n. 71/2017;

b) Ausência de comprovação de quitação do valor da diferença reivindicada relativa às verbas rescisórias no valor de R$ 10.676,28 (dez mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos), apontadas no Parecer Contábil Maciel Consultores n. 404/2020 – andamento n. 450 dos autos de Contingenciamento/Rescisões 5/2017 - Contrato n. 42/2017;

c) Informação do Sindicato dos Empregados de Empresas Terceirizadas de Asseio, Conservação e Locação de Mão de Obra de Mato Grosso de que não foram localizadas as cópias homologadas das rescisões da contratada, acrescentando: "fato este que leva a crer, não terem sidas homologadas";

d) Informação do Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região (MT) sobre a existência de processo ajuizado contra a empresa Morada Serviços Terceirizados Eireli-EPP (Processo n. 0000851-50.2020.5.23.0009).

Além disso, consta ainda das informações, que recentemente um colaborador vinculado a um dos contratos em análise procurou o fiscal da avença para relatar que a empresa Morada Serviços Terceirizados deixou de recolher o FGTS referente a determinados meses.

Tais circunstâncias evidenciam a incerteza acerca do cumprimento integral das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da empresa contratada (Morada), o que impede a liberação dos valores depositados nas contas vinculadas, nos termos do art. 14, §4o, da Resolução CNJ no 169/2013.

Registra-se, ainda, que a decisão proferida pelo então Presidente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, não tem o condão de reconhecer, como quer fazer crer o Impetrante, que todas as contas se encontravam quitadas.

Isto porque, o deferimento de liberação de verba contingenciada se deu para o pagamento de guias de multas rescisórias – FGTS, sendo, inclusive, destacado na decisão, que a diferença do saldo deveria ser mantida na conta contingenciada para eventual necessidade de pagamentos outros. (id. 252559179)

Assim, em que pese a vasta documentação apresentada pelo Impetrante, não se pode concluir, que houve o reconhecimento da quitação integral de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias relacionadas aos contratos.

Aliás, em consulta ao Processo de Contingenciamento/Rescisões CIA n. 0106902-04.2017.8.11.0000, verifica-se que ainda se encontra pendente de conclusão quanto a pagamentos devidos pela contratada, o que pode afetar o saldo residual remanescente.

Dentro desse contexto, o Tribunal de Justiça, ao reter os valores depositados nas contas vinculadas até que seja suficientemente provada a quitação dos encargos trabalhistas referentes aos serviços prestados, está agindo em estrita observância à legislação aplicável, visando assegurar a devida proteção aos direitos dos trabalhadores terceirizados, o que afasta a alegada ofensa ao direito líquido e certo.

Nesse sentido, a conclusão do i. membro ministerial (id. 317572355):

Destaque-se, por fim, que decisão acertada da então Vice-Presidente do e. Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, ao rechaçar a liberação dos valores depositados nas contas vinculadas até que esteja suficientemente provada a quitação dos encargos trabalhistas referentes aos serviços prestados no e. Sodalício Mato-grossense, visa, em última análise, assegurar a devida observância da ordem de pagamento dos créditos de jaez trabalhista – com caráter consabidamente alimentar, repercutindo na subsistência e na dignidade daqueles obreiros terceirizados.

Posto isso,
denega-se a segurança postulada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025